Tribunal: TJMT
Processo: 0040804-45.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040804-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ OLIVEIRA LEMOS - CPF: 873.040.581-53 (APELANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), A C COMERCIO IMPORTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.094.801/0001-99 (APELADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), AGAIDE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 206.015.221-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação indenizatória por danos morais e materiais. extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. reconvenção julgada improcedente. inexistência de omissão na fundamentação. fixação de honorários advocatícios em relação à demanda principal. princípio da causalidade.
recurso
parcialmente provimento
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em virtude da sentença que extinguiu a Ação Indenizatória por abandono da causa e julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o Requerido/Reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por falta de fundamentação quanto à tese de que não lhes foram entregues os documentos para a transferência do veículo; e (ii) saber se, mesmo com a extinção do processo principal sem resolução do mérito, cabe a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação, pois enfrentou suficientemente as teses e fatos relevantes ao caso, ainda que de forma sintética.

4. A jurisprudência e o CPC reconhecem a fixação de honorários advocatícios em casos de extinção do feito por abandono, com base no princípio da causalidade, em respeito à atuação do patrono da parte adversa.

5. A sentença, ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais em favor do Requerido na ação principal, violou o disposto no art. 85, § 6º, do CPC, impondo sua fixação em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por falta de fundamentação quando a sentença apresenta razões claras e suficientes, ainda que sucintas. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 6º; 489, § 1º; 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.370.721/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0040804-45.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge Luiz Oliveira Lemos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por
AC Comércio Importação e Prestação de Serviços Ltda.
e
Agaide Conceição da Silva
, ante o manifesto abandono da causa e, julgou improcedente a Reconvenção promovida pelo Apelante, por não vislumbrar danos de ordem extrapatrimonial.

Pelo princípio da causalidade, compeliu o Apelante a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Recorrente alega que a decisão não está fundamenta, pois deixou de analisar os argumentos quanto a

obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência decorrente do abandono da causa principal, tal qual não apreciou a tese de que não lhes foram entregues os documentos necessários para transferência do veículo (DUT e CRVL).

Defende que a extinção da Ação principal enseja a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado sobre o valor atualizado da causa.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido Reconvencional e, em relação a demanda principal, fixar honorários advocatícios. Ao final,
pugna pelo
prequestionamento da matéria.

Embora intimadas, as Apeladas não apresentaram Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

AC Comércio Importação e Prestação de Serviços Ltda. e Agaide Conceição da Silva ajuizaram a Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais em face de Jorge Luiz Oliveira Lemos.

Na exordial, explicaram que Agaide Conceição da Silva vendeu o automóvel Honda/Accord, ano/modelo 1993/1994, Placa JYK3007 ao Requerido; no entanto, o comprador não formalizou a transferência da propriedade para seu nome.

Destacou que o Requerido não efetuou o pagamento da taxa de licenciamento anual, tampouco IPVA, seguro DPVAT e multas de trânsito, o que as impede de participar de processos licitatórios nos órgãos governamentais, desde 2012.

Assim, requereram a condenação do Requerido ao pagamento de indenizações por dano material de R$ 3.012,59 (três mil, doze reais e cinquenta e nove centavos) e moral em valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos.

À causa atribuiu o valor de R$

40.117,66 (quarenta mil, cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

Na Contestação o Demandado suscitou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa da empresa Requerente. No mérito, sustentou a impossibilidade de transferência do veículo em virtude de a vendedora não ter lhe entregado o DUT – Documento Único de Transferência e o CRVL – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Argumentou, também, a existência de diversas infrações de trânsito anteriores à tradição;

falta de comunicação da venda ao órgão estatal; inexistência de dano material e moral passiveis de serem indenizados; e litigância de má-fé da parte autora.

O Requerido também apresentou Reconvenção. Ressaltou que adquiriu o veículo em 2006 e que inúmeras vezes procurou a vendedora para que lhe entregasse os documentos indispensáveis à transferência da propriedade veicular; contudo, sempre respondiam que não era possível porque existiam multas de trânsito pretéritas.

Pediu que a Reconvinda fosse obrigada a entregar tal documentação e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No saneador, o Juiz rejeitou as preliminares e determinou a intimação das Requerentes para que regularizassem a representação processual. O prazo transcorreu
in albis
. Intimada pessoalmente, em 09/02/2022, as Autoras mantiveram-se inertes.

De conseguinte, sobreveio a sentença recorrida de extinção do processo sem resolução do mérito a Ação principal, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC e, no que tange à Reconvenção, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Reconvinda ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, Jorge Luiz Oliveira Lemos

interpôs Recurso de Apelação, no qual alega que a sentença não está devidamente fundamentada, pois deixou de analisar o argumento de que não lhes foi entregue
os documentos necessários para transferência do veículo (DUT e CRVL).

Aduz, também, que o Julgador não apreciou a tese concernente a

obrigação da Apeladas de pagar honorários advocatícios de sucumbência decorrente do abandono da causa principal.

A Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode ser incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida acerca da conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.º, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489.[...]

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Da leitura da sentença observa-se que, embora o Juiz não tenha manifestado de forma específica sobre a falta dos documentos obrigatórios para a transferência da propriedade veicular (DUT e CRVL), consignou que incumbia ao Apelante adotar as providencias necessárias para a transferência do bem, já que a tradição foi realizada em 2006.

Esses apontamentos, à toda certeza, atendem o comando da Lei Processual Civil e, nem de longe, configura falta de fundamentação do Julgador.

Noutro ponto, o Apelante d
efende que a extinção da Ação principal enseja a condenação das Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado sobre o valor atualizado da causa.

É certo que, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, não promovendo os atos que lhe competem, mesmo após devidamente intimado.

Ainda que não haja apreciação judicial do mérito da demanda, essa forma de extinção não afasta, por si só, a obrigação de a parte vencida suportar os ônus sucumbenciais.

Com efeito, o artigo 85, § 6º, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de sentença sem resolução de mérito.

A norma visa assegurar o equilíbrio processual e a justa remuneração dos profissionais da advocacia, cuja atuação técnica foi regularmente exercida no feito.

Nessa linha de intelecção, o fato de o mérito da demanda não ter sido analisado não afasta a incidência da sucumbência, tampouco exonera as Apeladas da responsabilidade pelos honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido

Em outras palavras, o abandono do processo não configura causa legítima para afastar a incidência do artigo 85 do CPC, sob pena de se admitir que a parte possa, deliberadamente, provocar o arquivamento do feito e, com isso, frustrar o direito da parte contrária à percepção da verba honorária, configurando, em última análise, hipótese de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1.370.721 SP 2018/0250010-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021). (sem destaques no original)

Em decorrência disso, mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e à valorização da atividade profissional do Advogado, em estrita conformidade com o disposto no artigo 85, § 6º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, em atenção a regra do §§ 2º e 3º, do artigo 85, da Lei de Ritos, considerando a natureza da Ação (indenizatória), o lugar da prestação dos serviços advocatícios (Comarca de Cuiabá), o tempo de tramitação da demanda (aproximadamente 4 anos) e a atuação do Causídico no acompanhamento da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento, de modo que é despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito); basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
e, em relação à Ação principal, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Mantenho inalterado os demais capítulos da sentença.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025